Tribunal: STF
Processo: AI 798493
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO. EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO FACULTATIVO. CONDIÇÃO PARA VISTORIA ANUAL OBRIGATÓRIA DE VEÍCULOS. PORTARIA SMTU/CTA/DFV 4/2001 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INEXISTÊNCIA NA LEI COMPLEMENTAR N. 37/98 DE QUALQUER NORMA IMPONDO A CONTRATAÇÃO DO REFERIDO SEGURO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11).



    2. In casu, a quaestio iuris sub examine gravita em torno da exigência das empresas concessionárias do serviço público de transporte de passageiros, de contratação de seguro facultativo em favor de terceiro como condição para vistoria anual obrigatória dos veículos, constante da Portaria SMTU/CTA/DFV 4/2001, do Município do Rio de Janeiro. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.